Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À 30% DA RENDA LÍQUIDA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser indeferida quando não demonstrada alteração nas condições financeiras dos apelantes, prevalecendo a presunção disposta no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Constatada a abusividade dos descontos relativos ao empréstimo objeto da execução em sentença proferida em outra demanda judicial, a qual determinou a limitação em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do embargante.
3. Não há vencimento antecipado do débito e execução total da dívida, enquanto estiverem ocorrendo os pagamentos com a observância da limitação determinada no julgamento da ação de no 0707672-02.2021.8.07.0005.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.